Tribunal: TJES
Processo: 0012939-34.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação culposa
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012939-34.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012939-34.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3º, DO CP). DESCABIMENTO. VEÍCULO CLONADO APREENDIDO EM PODER DO AGENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 156 DO CPP). DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por sanção restritiva de direitos. Segundo a denúncia, o réu conduzia veículo automotor clonado, com adulterações físicas flagrantes, ciente de sua origem criminosa. O recurso pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se há elementos de autoria e materialidade aptos a embasar a manutenção da condenação por receptação dolosa; (II) estabelecer se as condições fáticas da posse e da aquisição do veículo justificam a desclassificação para o crime de receptação culposa; (III) verificar se opera a inversão do ônus da prova quanto à demonstração de licitude do bem ou ausência de dolo em face da apreensão da res com o acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Auto de Prisão em Flagrante, os Boletins Unificados e o Laudo de Exame de Veículo Automotor comprovam a materialidade da infração penal.

4.
Os depoimentos firmes e harmônicos dos guardas civis municipais demonstram a autoria delitiva ao relatarem a perseguição tática e o exato momento em que o condutor abandonou o automóvel para empreender fuga a pé.

5.
As vistorias preliminares no bem evidenciam adulterações grosseiras e flagrantes, tais como a raspagem de plaquetas de chassi nas portas e a remarcação visível na numeração do motor.

6.
O interrogatório judicial do acusado corrobora o elemento subjetivo doloso ao revelar uma justificativa de permuta informal de automóveis completamente destituída de verossimilhança e despida de qualquer suporte contratual.

7.
A admissão literal do réu em audiência de que o negócio jurídico consistia em uma verdadeira "falcatrua" ratifica o conhecimento prévio da mácula patrimonial.

8.
A apreensão do objeto ilícito em poder do agente atrai a inversão do ônus probatório, exigindo da defesa uma explicação plausível acerca da procedência legítima do bem, o que não ocorre na hipótese sob exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão da coisa de origem ilícita na posse do agente gera a inversão do ônus da prova, incumbindo à defesa demonstrar a procedência legítima do bem ou a ausência de dolo, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

2. A narrativa defensiva inverossímil ou desprovida de amparo documental não afasta o dolo direto caracterizador do crime de receptação.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 180, caput e § 3º, do Código Penal; Artigo 156 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Criminal n. 0008214-65.2022.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 01.04.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012939-34.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos.

Narra a inicial que, no dia 23 de agosto de 2021, por volta das 17h23min, no Bairro Novo Horizonte, no município de Serra/ES, o apelante conduzia o veículo Toyota Corolla, de placas originais ODL2J52, sabendo tratar-se de produto de crime.

Nas razões de recurso (
id. nº
16647172
), a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa previsto no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

Pois bem.

O exame detido dos autos revela que a materialidade delitiva está plenamente consolidada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletins Unificados e Laudo de Exame de Veículo Automotor nº 9.093/2021.

No tocante à autoria delitiva, os elementos colhidos sob o crivo do contraditório judicial consolidam, de forma inequívoca, a responsabilidade penal do acusado.

Os depoimentos dos guardas civis municipais responsáveis pela abordagem revelam que a guarnição deslocou-se após alerta de que um veículo com indícios de clonagem envolvera-se em acidente de trânsito na região de Chácara Parreiral.

Ao interceptarem o automóvel no bairro Novo Horizonte, os agentes presenciaram o instante exato em que o condutor abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé, sendo contido apenas após perseguição tática.

Ademais, os policiais relataram que as vistorias preliminares evidenciaram adulterações flagrantes, incluindo raspagem integral de plaquetas de chassi nas portas e remarcação visível em numeração do motor.

Os policiais apontaram ainda contato imediato com José Tiago da Silva, legítimo proprietário de placas originais ostentadas por automotor clonado, indivíduo que desmistificou a fraude ao comprovar, por meio de fotografias, que o veículo fidedigno permanecia guardado em sua residência.

Em contrapartida, o interrogatório judicial do acusado corrobora a convicção acerca do elemento subjetivo doloso, vez que o acusado admitiu posse direta do veículo receptado, desenvolvendo, contudo, justificativa destituída de verossimilhança.

O acusado alegou que realizou uma permuta informal do veículo Passat Alemão, ano 2008, avaliado em patamar irrisório, recebendo em contrapartida Toyota Corolla de valor mercadológico expressivamente superior.

Inquirido sobre os termos de transação, o réu confessou a inexistência de contratos, recibos ou consultas de certidões, aduzindo perda posterior de contato com o suposto alienante.

Nesse sentido, as declarações de réu ganham contornos de dolo direto quando este reconhece ciência de pendências graves no bem, admitindo textualmente em audiência que o negócio jurídico tratava-se de verdadeira "falcatrua".

Assim, o confronto entre os depoimentos testemunhais harmônicos e a narrativa defensiva eivada de contradições afasta a hipótese de desconhecimento de mácula patrimonial, demonstrando controle final de fato e plena consciência de ilicitude de conduta.

No tocante ao pedido subsidiário de desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3º, CP), este não merece acolhimento.

A modalidade culposa
,
em crimes dessa natureza, pressupõe a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A
jurisprudência dest
e
Egrégi
o

Tribunal

se posiciona na mesma linha de raciocínio
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)

2.
A autoria decorre dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório.

3.
A apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado autoriza a exigência de explicação plausível quanto à sua procedência, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.
A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não afasta o dolo quando desacompanhada de prova idônea.

5.
O conjunto probatório revela que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular, inviabilizando tanto a absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa.

6.
A jurisprudência das Câmaras Criminais do TJES confirma que, comprovado o elemento subjetivo do tipo, deve ser mantida a condenação por receptação dolosa.

IV. DISPOSITIVO:
Recu
rso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0008214-65.2022.8.08.0048, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/04/2026)

Desse modo, restou evidente do arcabouço probatório o dolo na conduta do agente, uma vez que
se
extrai das provas orais que o mesmo tinha conhecimento da origem ilícita do
bem
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.